Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-06.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000009-06.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - CNPJ: 10.965.693/0001-00 (IMPETRANTE), Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), Pregoeiro do Pregão nº 019/2015 (IMPETRADO), LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA - CNPJ: 00.329.696/0001-02 (LITISCONSORTES), UZEDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.491.558/0001-42 (LITISCONSORTES), LOCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 63.798.490/0001-33 (LITISCONSORTES), GUSTAVO GONCALVES GARCEZ - CPF: 824.794.965-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – INABILITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não se verifica ilegalidade no ato que declarou a Impetrante como inabilitada no certame diante
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Colenda Turma:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. contra ato do
Pregoeiro do Pregão n. 19/2015
e do
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, consistente na sua inabilitação para disputar os lotes 3 a 10 do Edital do Pregão Eletrônico n. 19/2015/SEGES, que possui como objeto a “
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de Serviços de Locação de Veículos para atender as demandas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), com quilometragem livre
(...)”.

Em suas razões, aduz que, em razão dos preços mais vantajosos, classificou-se, na fase de lances, em primeiro lugar na disputa dos lotes 3 a 10, porém, restou inabilitada na fase seguinte pelo Pregoeiro Oficial da SEGES sob o fundamento de suposto descumprimento do item 13.2.5.a.III do instrumento convocatório, visto que sua atividade econômica principal, especificada do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil, não correspondia à exigida no edital.

Esclarece que interpôs recurso administrativo contra a decisão, o qual foi indeferido em 22 de janeiro de 2016 pelo Secretário de Estado de Gestão, ao argumento de tratar-se de exigência do edital.

Cita que além do manifesto equívoco do entendimento do Sr. Secretário, a decisão recorrida parte da premissa de que a ilegalidade não poderia ser sanada, posição que contraria a Súmula 473 do STF.

Afirma que o Pregoeiro conferiu interpretação bastante restritiva e assistemática do disposto no item 13.2.5, alínea “a”, inciso III, do edital, o que acarretou a

indevida restrição da competitividade no certame e o constrangimento a direito líquido e certo, uma vez que a finalidade desta exigência é que os licitantes comprovem já terem executado os serviços objeto da licitação no interregno de um ano e que tais serviços integrem o núcleo das atividades econômicas desenvolvidas pelas licitantes.

Assevera que a sua capacidade técnica em quantidade e qualidade compatível com o objeto do Edital foi atestada até mesmo pela Secretaria de Estado de Segurança de Mato Grosso, consoante demonstram os documentos que instruem o
mandamus
, com quem a impetrante firmou o Contrato nº 197/2012/SESP, ainda em execução.

Acentua que o fato de, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil, a sua atividade principal não corresponder ao objeto do Edital não autoriza a sua inabilitação, porquanto, naquele, há previsão do serviço de “locação de veículos, máquinas e equipamentos de qualquer natureza” como atividade secundária, bem como no seu contrato social.

Pugna pela concessão da segurança para que seja reconhecida “
a ilegalidade da inabilitação da impetrante, determinando-se às autoridades coatoras que procedam à habilitação da impetrante e a sua participação nas demais fases do certame
(...)
ou, sucessivamente, caso não acolhido o pedido principal, seja declarada a nulidade da exigência constante no item 13.2.5.a.III do Edital 019/2015 e, consequentemente, realizado novo pregão eletrônico sem tal exigência
.”

A liminar foi deferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, na decisão de Num. 232.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Num. 440 e manifestação da terceira interessada Uzêda Comércio e Serviços Ltda. no Num. 880, ambas pela denegação da segurança,

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Num. 24725, opina pela denegação da ordem.

Na sequência, na decisão de Num. 38079, o Relator originário revogou a decisão que deferiu a liminar e reconheceu a ilegitimidade passiva do Pregoeiro Oficial para o
mandamus
por não possuir mais poderes para revisar a decisão que inabilitou a impetrante após o ato ter sido ratificado pelo do Secretário de Estado de Gestão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 31 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021